Tribunal: TJDFT
Processo: 0013130-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013130-29.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: JOAO DEONÍSIO AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MULTA. TERMO FINAL. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. MORA. RECONHECIMENTO EM PROCESSO DIVERSO. COISA JULGADA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREFIXAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. EXTINÇÃO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. EXIGIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. CLÁUSULA EXPRESSA. CONTRATO DE ADESÃO. BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na inicial, tampouco examinada na sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do CPC, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 2. Discussão acerca de tema já examinado em processo diverso encontra óbice na coisa julgada. 3. Em caso de resolução contratual, mantém-se, contra a parte que deu causa, a cláusula penal compensatória estabelecida para prefixar o valor devido a título de lucros cessantes, não sendo possível alterar sua base de cálculo em razão da boa-fé objetiva que rege os contratos, em especial os de adesão nas relações de consumo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. A recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, com vistas ao afastamento da multa aplicada, asseverando que o atraso da entrega da obra teria ocorrido em face de caso fortuito, devendo ser excluída a sua responsabilidade por eventuais prejuízos causados ao recorrido; b) artigo 411 do CC, ao argumento de ser incompatível o pedido de rescisão contratual com o pagamento de multa contratual; e c) artigo 944, caput e parágrafo único, do CC, sustentando que o valor da indenização deve ser fixada de acordo com a extensão do dano. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não mereceria prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 393 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No processo em análise, já estabelecida a mora da apelante, busca o apelado a condenação daquela ao pagamento de lucros cessantes e da cláusula penal estabelecida, tendo o d. juízo a quo deferindo apenas o implemento da multa. Nesse ínterim, ao contrário do que alega a apelante acerca da possibilidade de se analisar a tese referente à existência de caso fortuito/força maior, verifica-se que, na sentença daquele processo, como apontado, foi expressamente reconhecida sua mora quando da resolução do contrato e, inclusive, foi examinada a mesma questão ora levantada (...). Assim, a matéria resta abarcada pelo manto da coisa julgada, não podendo ser objeto de nova insurgência” (ID 11556375). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo veto sumular impediria o trânsito do recurso quanto à apontada ofensa ao artigo 944 do CC, pois para avaliar se o valor a ser indenizado estaria ou não, de acordo com o dano causado, seria imprescindível o reexame de elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 411 do CC, pois a recorrente deixou de rebater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que o contrato prevê a cláusula penal compensatória e não, moratória, “porquanto prefixa o valor devido a título de lucros cessantes em razão do atraso na entrega do bem. Nesse contexto, é cediço que a cláusula penal compensatória tem como finalidade indenizar o prejuízo decorrente da inexecução total daquilo que foi ajustado entre as partes, em substituição da prestação não cumprida (...). Não há que se falar, assim, na impossibilidade de se exigir a execução de cláusula que prefixa a quantia devida a título de lucros cessantes em caso de resolução do contrato (...). Sem cabimento, também, a tese relativa à modulação da base de cálculo para o valor efetivamente pago pelo promissário comprador, porquanto tal alteração retiraria da cláusula sua finalidade de indenizar pelos lucros cessantes devidos, com percentual flutuante em cada caso concreto, que não refletiria o valor do locativo” (ID 11556375). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente em honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos causídicos RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027